Tribunal: TJDFT
Processo: 0749115-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO CHEQUE ESPECIAL. ENCARGOS NÃO DEVOLVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SAFRA S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrente à obrigação de devolver à ora recorrida, o valor de R$ 4.181,14 (quatro mil, cento e oitenta e um reais e catorze centavos), a ser corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação. Em sede de embargos de declaração, foi dado parcial provimento para “reconhecer que o índice de correção monetária a ser aplicado é o índice oficial adotado pelo TJDFT”.

2) Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34458710). Contrarrazões apresentadas (ID 34458718).

3) A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.

4) Informa a recorrida, em sua peça inicial, que, em março de 2021, o recorrente transferiu o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao limite do cheque especial da conta, para fins de aplicação em poupança, sem sua autorização, gerando, assim, a cobrança de juros e IOF, no valor de R$ 2.090,57. Após a identificação do erro, o valor do principal (R$ 50.000,00) foi devolvido à conta corrente conforme extratos demonstrados nos autos. Contudo, os encargos devidos não foram restituídos, sobrevindo, assim, a respectiva condenação ao pagamento em dobro.

5) Em sede de razões recursais, o recorrente alega que sempre agiu de boa-fé e inexiste, no caso em tela, hipótese de repetição de indébito. Argumenta que o fato da empresa possuir responsabilidade objetiva, não afasta a necessária comprovação de má-fé. Informa, ainda, que embora não tenha sido feito o estorno dos encargos em setembro de 2021 (quando do ajuizamento da ação e já decorridos 6 meses da retenção indevida), o fez em janeiro de 2022. Por fim, requer que o respectivo recurso seja conhecido e provido, uma vez que comprovada a restituição efetuada, afastando, assim, a possibilidade de repetição de indébito.

6) A leitura dos autos demonstra que não havia qualquer demonstração de restituição do valor até a prolação da sentença, em 4/2/2022. Ademais, embora o recorrente tenha efetuado tal estorno dias antes, em 26/1/2022 (sem comunicação nos autos), o fez em valor menor do que o devido, e após ter retido a quantia indevidamente entre março de 2021 e janeiro de 2022. Resta claro, portanto, que, na fase de conhecimento, o recorrente não se incumbiu de apresentar fato suspensivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, restando comprovado que não houve a devolução dos encargos da forma devida.

7) Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. 8) No primeiro momento, em que houve a aplicação indevida, a respeito do qual a empresa alega a ocorrência de “erro sistêmico”, de fato, não restou caracterizada a má-fé (embora o erro injustificável já estivesse presente).

9) Entretanto, após identificado o erro, a permanência da retenção indevida dos encargos gerados pela operação por mais de 10 (dez) meses, caracteriza claramente o elemento da má-fé, que atrai a responsabilidade civil, com a majoração da repetição do indébito. O reembolso há de ser dobrado, não havendo como prosperar as razões recursais.

10) Conheço do recurso e no mérito, nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11) Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor corrigido da causa.

12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.